Tribunal: STJ
Processo: 1500227-23.2024.8.26.0341
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889659 - SP (2025/0099513-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
WELLINGTON APARECIDO AUGUSTO - SP431775
MATHEUS FERNANDES JAMBEIRO DE OLIVEIRA - SP436508
VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
BEATRIZ MOREIRA SERRANO CANAVER - SP467620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
INQUÉRITO
POLICIAL. DEPOIMENTOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONTEÚDO IDÊNTICO. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. A pretensão à absolvição, desclassificação, ou aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, pressupõem o reexame do acervo fático-probatório, o
que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à

existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o
que não foi observado no presente caso. Precedentes. Por outro
lado, alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre
a higidez mental do acusado, demandaria reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, por força da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. A existência de depoimentos idênticos dos policiais no auto de prisão em
flagrante, por si só, não caracteriza qualquer nulidade, sem que se
demonstre de forma clara o prejuízo causado à defesa.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à aplicabilidade da
Súmula 83/STJ ao apelo nobre interposto tanto pela alínea como pela
a
alínea do inciso III do art. 105 da CF/1988.
c,
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA49527353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a8a36b75-4bc8-48cc-93fb-33015ec77bd9

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49527353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a8a36b75-4bc8-48cc-93fb-33015ec77bd9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889659 - SP (2025/0099513-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
WELLINGTON APARECIDO AUGUSTO - SP431775
MATHEUS FERNANDES JAMBEIRO DE OLIVEIRA - SP436508
VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
BEATRIZ MOREIRA SERRANO CANAVER - SP467620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
INQUÉRITO
POLICIAL. DEPOIMENTOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONTEÚDO IDÊNTICO. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. A pretensão à absolvição, desclassificação, ou aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, pressupõem o reexame do acervo fático-probatório, o
que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à

existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o
que não foi observado no presente caso. Precedentes. Por outro
lado, alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobre
a higidez mental do acusado, demandaria reexame de fatos e provas,
providência incabível em recurso especial, por força da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. A existência de depoimentos idênticos dos policiais no auto de prisão em
flagrante, por si só, não caracteriza qualquer nulidade, sem que se
demonstre de forma clara o prejuízo causado à defesa.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à aplicabilidade da
Súmula 83/STJ ao apelo nobre interposto tanto pela alínea como pela
a
alínea do inciso III do art. 105 da CF/1988.
c,
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47903847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 20:49:11
Código de Controle do Documento: 6296188b-6345-45e8-b00a-a14dd8383abb

Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO DE OLIVEIRA
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 434/437).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, sob a
alegação de que o recurso especial interposto não pressupõe o reexame do acervo
fático-probatório. Da mesma forma, alega não incidir ao caso o óbice da Súmula 83
/STJ, sob o fundamento de que tal enunciado se aplicaria apenas aos recursos
interpostos com base no dissídio jurisprudencial (fls. 440/448).
É o relatório.
VOTO
O agravo deve ser desprovido.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
Transcrevo a decisão que é objeto deste agravo regimental (fls. 434/437):
O agravo é admissível e deve ser conhecido, porquanto impugna
adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.
No entanto, não há como ser conhecido o recurso especial, haja vista o óbice
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
[...]
A Corte local, soberana na análise das provas, afastou a pretensão recursal,
por considerar comprovado o crime de tráfico. Da mesma forma, afastou
fundamentadamente a minorante do tráfico privilegiado, bem como asseverou não
haver qualquer dúvida razoável acerca da capacidade mental do recorrente.
Relativamente
aos
pedidos
de
conversão
em
diligência,
absolvição, desclassificação e aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o
recurso é inviável, porque esbarra na Súmula 7 do STJ: a pretensão de absolvição
ou desclassificação do delito de tráfico demandaria o reexame fático-probatório
(AREsp n. 2.471.346/PI,
colhido nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ
relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 16/8/2024).
13/8/2024
De outra parte, a instauração de incidente de insanidade mental está
condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do
(AgRg no RHC n. 68.584/MG,
acusado, o que não foi observado no presente caso
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
4/10/2022
DJe de
), de modo que
10/10/2022
alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que
não há dúvida sobre a higidez mental do acusado, demandaria reexame de fatos e
provas, providência incabível em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ
(AgRg no AREsp n. 2.792.985/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/2/2025
21/2/2025
De igual forma, a alegação de que os depoimentos idênticos dos policiais no
auto de prisão em flagrante produziria efeitos na ação penal não prospera, porque
não demonstrado qualquer prejuízo ao recorrente, o que impede o reconhecimento
Documento eletrônico VDA47903847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 20:49:11
Código de Controle do Documento: 6296188b-6345-45e8-b00a-a14dd8383abb

da nulidade (AgRg no AREsp n. 1.669.700/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, relator
para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
23/11/2021
DJe de 30/11/2021).
Ademais, ainda que assim não fosse, como apontou o acórdão recorrido,
eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, dada sua natureza pré-
processual,
(HC n. 713.252
não maculam o ulterior desenvolvimento de ação penal
/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2022
30/5/2022).
Concluir de forma diversa, como pretende o recorrente, dependeria da
necessária reapreciação da prova produzida nos autos, o que é vedado nesta
instância.
Com efeito, o recurso especial interposto, quanto aos pedidos de conversão
em diligência, absolvição, desclassificação e aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, pressupõem o reexame do acervo fático-probatório, o que faz incidir o
óbice da Súmula 7/STJ. Idêntica conclusão se aplica ao pleito de insanidade mental.
No tocante à alegação de nulidade dos depoimentos transcritos no auto de
prisão em flagrante, o recurso especial não deve ser conhecido, nos termos da Súmula
83/STJ e do art. 253, parágrafo único, II, , do RISTJ. Como já mencionado na decisão
a
inicial, a alegação de que os depoimentos idênticos dos policiais no auto de prisão em
flagrante produziria efeitos na ação penal não prospera, porque não demonstrado
(AgRg no
qualquer prejuízo ao recorrente, o que impede o reconhecimento da nulidade
AREsp n. 1.669.700/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
30/11/2021
E, ainda, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, dada sua
(HC
natureza pré-processual, não maculam o ulterior desenvolvimento de ação penal
n. 713.252/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
24/5/2022
30/5/2022
Finalmente, quanto à alegação de que o óbice da Súmula 83/STJ se
aplicaria apenas se o apelo nobre é interposto com base no dissídio jurisprudencial,
cabe esclarecer que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à
aplicabilidade do referido enunciado ao apelo nobre interposto tanto pela alínea a como
(AgInt no AREsp n. 2.595.174/MT,
pela alínea c do inciso III do art. 105 da CF/1988
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN
19/2/2025
de
).
26/2/2025
Ante o exposto,
ao
nego provimento
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47903847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 20:49:11
Código de Controle do Documento: 6296188b-6345-45e8-b00a-a14dd8383abb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.889.659 / SP
Número Registro: 2025/0099513-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002272320248260341 22196512024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
WELLINGTON APARECIDO AUGUSTO - SP431775
MATHEUS FERNANDES JAMBEIRO DE OLIVEIRA - SP436508
VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
BEATRIZ MOREIRA SERRANO CANAVER - SP467620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
Documento eletrônico VDA49500702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: 1746f582-d4d1-4847-b214-4f2b1ce25d7f

WELLINGTON APARECIDO AUGUSTO - SP431775
MATHEUS FERNANDES JAMBEIRO DE OLIVEIRA - SP436508
VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
BEATRIZ MOREIRA SERRANO CANAVER - SP467620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: 1746f582-d4d1-4847-b214-4f2b1ce25d7f